Tribunal: STF
Processo: ARE 1555698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – PROVA NOVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO. - Para que os novos elementos probatórios tenham a força para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, necessário que sejam eles conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. V.V. - Deve ser conhecida e julgada procedente a Revisão Criminal que, em razão da prova nova colhida em sede de justificação criminal, se atesta a inocência do peticionário quanto ao fato criminoso a ele imputado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliás, em essência, a prova nova agora trazida equivale a constante da última Revisão Criminal ajuizada em favor do condenado (1.0000.17.062236-9/000), acrescendo às declarações da vítima a alegação de que ela teria sido induzida por policiais civis lotados na Corregedoria de Polícia a reconhecer o peticionário, pessoa que nunca tinha visto anteriormente e com quem travou contato pela primeira vez naquele ato de reconhecimento. Documento recebido eletronicamente da origem Além disso, outras duas testemunhas que não tinham sido ouvidas nos procedimentos anteriores (Cláudio e Marcelo), prestaram depoimentos no curso da Justificação, depoimento estes que, de modo algum, se prestam a comprovar a alegada inocência do peticionário. Cabe aqui ressaltar que o teor de tais depoimentos causam estranheza, por somente terem vindo à baila mais de 20 anos após os fatos.



    Na realidade, constata-se que este é o quinto reexame que se pretende fazer do conjunto probatório analisado na sentença rescidenda e do acórdão que a confirmou. Entretanto, os elementos trazidos em todas as revisões criminais ajuizadas não se afiguram incontroversos, não logrando o peticiona´rio demonstrar cabalmente – ônus que lhe competia - a sua inocência, lembrando-se de que na ação revisional há inversão do ônus da prova, resolvendo-se a dúvida em prol da sociedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente